Tribunal: TJSP
Processo: 2238754-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL, DETERMINANDO A SUSPENSÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE DO PACIENTE, EM JULHO DE 2021. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE. INADMISSIBILIDADE. IMPETRANTE QUE SEQUER ESTAVA HABILITADA NOS AUTOS, AUSENTE QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE O ANTIGO CAUSÍDICO TENHA SUBSTABELECIDO O MANDATO A ELA. DECISÃO QUE, NA

Ementa:

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL, DETERMINANDO A SUSPENSÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE DO PACIENTE, EM JULHO DE 2021. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE. INADMISSIBILIDADE. IMPETRANTE QUE SEQUER ESTAVA HABILITADA NOS AUTOS, AUSENTE QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE O ANTIGO CAUSÍDICO TENHA SUBSTABELECIDO O MANDATO A ELA. DECISÃO QUE, NA ÉPOCA EM QUE PROFERIDA, DEVERIA TER SIDO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ‘HABEAS CORPUS’ QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.